Tribunal: TJMT
Processo: 0009413-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009413-04.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos à ação de execução promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau padeceu de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente pela suposta desconsideração de documentos que comprovariam o cumprimento do TAC por parte do agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada e a sentença de primeiro grau foram devidamente fundamentadas, conforme previsto no art. 489, §1o, do CPC/2015. As questões relevantes foram adequadamente enfrentadas e não há nulidade a ser reconhecida.

4. A jurisprudência consolidada indica que decisões sucintas, mas devidamente fundamentadas, não podem ser anuladas por falta de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não há nulidade por falta de fundamentação em decisão que enfrenta de maneira clara e suficiente as questões postas nos autos, atendendo aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0005710-29.2011.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009413-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Fabinho Promoções e Eventos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos à Ação de Execução n. 0018738-71.2016.8.11.0041, na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso persegue o pagamento do débito pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

No presente agravo interno, o Agravante alega, em síntese, que alguns documentos que demonstrariam o cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC não foram objeto de apreciação fundamentada.

Requer a realização de juízo de retratação, e, em caso contrário, que seja submetido a julgamento colegiado, com provimento das razões de apelação.

Contrarrazões no id. 246569665.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009413-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Fabinho Promoções e Eventos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos à Ação de Execução n. 0018738-71.2016.8.11.0041, na qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso persegue o pagamento do débito pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Alega o agravante que a sentença não valorou adequadamente as provas documentais juntadas aos autos, constituindo nulidade por ausência de fundamentação.

Sem razão o agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau enfrentou de forma clara e suficiente as questões postas nos autos, apresentando as razões de fato e de direito que justificaram a procedência parcial da demanda.

As alegações de descumprimento das cláusulas do TAC foram devidamente analisadas, e a sentença foi fundamentada com base nas provas e documentos apresentados pelas partes.

Ademais, a fundamentação do juízo de primeiro grau atendeu aos requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, ao enfrentar os pontos relevantes para a solução da lide, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se pode falar em nulidade de decisão que, embora sucinta, fundamenta de forma suficiente as razões que ensejaram a decisão.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE SINAL VERMELHO EM CRUZAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE NÃO PRESENCIOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelos apelantes.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelo acidente de trânsito, visto que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou o acidente de trânsito, já que chegou no local após o acidente, mister a manutenção da sentença de improcedência da ação.

(N.U 0005710-29.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) [Destaquei].

Diante do exposto, não verifico qualquer motivo que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024